Tribunal: TJSP
Processo: 0003024-25.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime.
Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, sem que seja realizado o exame criminológico. Não provimento. Requisito subjetivo que pode ou não ser analisado unicamente com o atestado de bom comportamento. Necessidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença daquele, para promover o sentenciado ao regime mais

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime.
Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime, sem que seja realizado o exame criminológico. Não provimento. Requisito subjetivo que pode ou não ser analisado unicamente com o atestado de bom comportamento. Necessidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença daquele, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução.
Recurso não provido.